Tribunal: STF
Processo: RE 274554
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI
11.722/95 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTE DO PLENO.
1.      Administrativo. Reajuste de vencimentos.
Inconstitucionalidade da expressão "retroagindo os efeitos do
disposto no artigo 1º, a 1º de fevereiro de 1995" contida no artigo
7º da Lei 11.722, de 13 de fevereiro de 1995.
2.      Servidores
públicos do Município de São Paulo. Leis 10.688/95 e 10.722/95.
Reajuste de vencimentos com base no percentual apurado pelo
ICVD/DIEESE no mês de fevereiro de 1995. Supressão por lei
superveniente. Ofensa ao princípio do direito adquirido e ao da
irredutibilidade. Precedentes do Tribunal Pleno.
Agravo regimental
não provido.